Tribunal: TJSP
Processo: 0006281-02.2024.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Contagem de Prazo para os Benefícios
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Execução Penal – Progressão de regime – Aplicação da fração de 1/8 da pena para concessão do benefício – Art. 112, § 3o, inciso V, da LEP – Vedação do benefício às condenadas por organização criminosa – Condenação por associação para o tráfico de drogas que não impede a concessão do benefício – Vedação da analogia in malam partem – Precedentes – Necessidade, contudo, de análise dos demais

Ementa:
Execução Penal – Progressão de regime – Aplicação da fração de 1/8 da pena para concessão do benefício – Art. 112, § 3o, inciso V, da LEP – Vedação do benefício às condenadas por organização criminosa – Condenação por associação para o tráfico de drogas que não impede a concessão do benefício – Vedação da analogia in malam partem – Precedentes – Necessidade, contudo, de análise dos demais requisitos na origem – Prazo que deverá, de qualquer forma, ser alterado com relação à associação para o tráfico de drogas – Crime sem caráter hediondo – Precedentes – Progressão de regime – Cálculos que devem seguir a sistemática de crime comum com relação a tal delito – Recurso provido em parte.